Tribunal: TJPA
Processo: 0809306-40.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809306-40.2022.8.14.0028

APELANTE: ITALO LIMA DE ARAUJO

APELADO: JBS S/A, JBS S/A, JBS S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809306-40.2022.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: Marabá – 3ª Vara Cível e Empresarial

EMBARGANTE: Ítalo Lima de Araújo

EMBARGADA: JBS S/A

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão ou contradição. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Ítalo Lima de Araújo contra acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da inépcia da petição inicial e da ilegitimidade ativa do autor em ação de indenização por danos decorrentes de suposta poluição ambiental urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de violação ao direito de vizinhança (art. 1.277 do CC);

(ii) há contradição entre o reconhecimento da possibilidade abstrata de responsabilização individual e a extinção do feito sem instrução probatória;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão do embargante restringe-se à rediscussão do mérito, o que excede os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0809306-40.2022.8.14.0028
, em que figura como embargante
Ítalo Lima de Araújo
e como embargada
JBS S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na conformidade do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por ÍTALO LIMA DE ARAÚJO (Id n.º 29795614) contra o acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado (Id n.º 29577829), que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a
inépcia da petição inicial
e a
ilegitimidade ativa ad causam do autor
, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Na peça recursal, o Embargante sustenta a existência de
omissões e contradições
no acórdão embargado, alegando, em síntese:

(i)

omissão quanto à análise da
violação ao direito de vizinhança
, prevista no art. 1.277 do Código Civil, a qual teria sido fundamento autônomo do pedido de indenização por dano moral individual;

(ii)

contradição entre o reconhecimento abstrato da possibilidade de
responsabilização civil por danos ambientais individuais
e a
extinção liminar do feito
, sem permitir a produção de provas requerida na inicial;

(iii)

omissão quanto à apreciação de
elementos mínimos de prova
acostados aos autos, como a íntegra da ação penal nº 0007213-84.2015.8.14.0028, laudos técnicos e registros administrativos (Id’s nº 20641317 a 20641339), que comprovariam a emissão de efluentes e odores pútridos pelas atividades da ré na cidade de Marabá/PA.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes
, a fim de que o acórdão seja cassado e os autos retornem à origem para regular instrução probatória.

Em contrarrazões apresentadas pela JBS S/A (Id n.º 30051628), a Embargada requer, em preliminar, o
não conhecimento dos embargos de declaração
, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Subsidiariamente, requer o seu
desprovimento
, sustentando que:

(i)

os fundamentos do acórdão atacado afastaram expressamente todos os pontos suscitados pelo Embargante;

(ii)

a alegação de violação ao direito de vizinhança não foi devidamente individualizada na inicial, tampouco demonstrado o dano pessoal;

(iii)

não há contradição na extinção do feito sem instrução, porquanto a petição inicial não apontou fato concreto capaz de ensejar legitimidade ativa;

(iv)

o julgamento seguiu a
teoria da asserção
, não havendo falar em omissão quanto à análise da prova documental.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Ítalo Lima de Araújo contra o acórdão de ID nº 29577829, proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da inépcia da petição inicial e da ilegitimidade ativa ad causam do autor.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais exigidos pelo artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Passo, portanto, à sua análise de mérito.

O embargante sustenta, em apertada síntese, que o acórdão embargado teria incorrido nos vícios de
omissão
e
contradição
, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC, por supostamente:

(i) deixar de se manifestar sobre a alegada violação ao direito de vizinhança, nos termos do art. 1.277 do Código Civil;
(ii) apresentar contradição entre o reconhecimento da possibilidade abstrata de responsabilização civil por danos individuais e a extinção do feito sem a devida produção probatória;
(iii) omitir-se quanto à análise de documentos e elementos de prova já acostados aos autos.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, verifica-se que
os fundamentos suscitados não se enquadram nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios
, configurando, em verdade,
pretensão de rediscussão da matéria já devidamente enfrentada pelo colegiado
.

Além disso, assentou-se que, embora o ordenamento jurídico admita a responsabilização civil individual por danos decorrentes de eventos ambientais de repercussão coletiva, tal responsabilização exige a
demonstração, pelo autor, de elementos mínimos de afetação direta e concreta à sua esfera jurídica
, o que
não ocorreu no caso concreto
, impedindo, inclusive, o prosseguimento do feito.

A invocação da violação ao direito de vizinhança, embora mencionada no apelo e agora reiterada nos embargos,
não foi acompanhada de narrativa específica na petição inicial sobre os danos diretos e pessoais sofridos pelo autor
, circunstância que obsta o reconhecimento de sua legitimidade ativa para postular indenização individual, conforme bem decidido no acórdão combatido.

O mesmo raciocínio se aplica à alegada omissão quanto à valoração de elementos de prova.
Nos termos da teoria da asserção, adotada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a análise da presença das condições da ação deve ocorrer com base nas alegações contidas na exordial
. Assim, mesmo que documentos relevantes tenham sido juntados aos autos,
não podem suprir a ausência de narrativa fática consistente sobre a existência de dano pessoal ao demandante
, o que torna incabível a superação do juízo de admissibilidade da inicial.

No tocante à pretensa contradição, inexiste qualquer dissonância lógica ou interna no julgado. Ao contrário, o acórdão embargado foi coerente ao distinguir a possibilidade teórica de responsabilização individual, prevista no ordenamento, da concreta inaplicabilidade dessa via reparatória ao caso sub judice, dada a inépcia da inicial.

É importante ressaltar que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
, tampouco constituem meio hábil para o reexame de fundamentos ou a reapreciação de provas, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Ao contrário do que pretende o embargante,
não cabe ao órgão julgador modificar os fundamentos ou alterar o resultado do julgamento apenas por inconformismo da parte.

Assim, verifica-se que
os embargos ora analisados visam claramente à rediscussão do mérito da causa
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo ser rejeitados.

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de CONHECER os embargos de declaração, mas NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, por não se vislumbrar qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 29/11/2025